Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-07.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-07.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI - CPF: 062.062.351-90 (APELANTE), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), RENAN JOSE VAILATTI - CPF: 055.560.201-08 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE EMPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O cerceamento de defesa é configurado pela supressão da instrução probatória quando há elementos relevantes a serem apurados.

A concessão da justiça gratuita deve ser revogada quando a parte não comprova a hipossuficiência de maneira adequada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007327-07.2022.8.11.0040

APELANTE:

KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI

APELADO:

RENAN JOSE VAILATTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1007327-07.2022.8.11.0040
,
ajuizada por
RENAN JOSE VAILATTI
, que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a importância de R$31.162,47 (trinta e um mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), oriunda de uma cédula de crédito firmada pela empresa junto ao Sicredi inadimplida pelo requerido embargante, ora apelante, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do mesmo
Códex
, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do mesmo Diploma Legal.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 241308731.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente questiona a concessão do benefício de justiça gratuita ao apelado, afirmando, para tanto, que o mesmo é um empresário bem-sucedido e apresenta provas da sua condição financeira, como fotos de bens de alto valor e documentos da empresa PITBOX Ltda., de modo que requer sua revogação.

Ainda preliminarmente, defende que houve cerceamento de defesa, pois foram desconsiderados os pedidos de produção de provas, incluindo a testemunhal e pericial, complementando, ainda, que a juíza não analisou devidamente os documentos apresentados, especialmente os comprovantes de pagamento do contrato.

Aponta também a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o apelado não apresentou documentos suficientes para comprovar seu direito ao recebimento da dívida.

Quanto ao mérito propriamente dito, explana que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, alegando que a relação entre as partes configura uma relação de consumo e que isso não foi considerado na sentença.

Dessa forma, pugna pela inversão do ônus da prova, argumentando que o apelado deve comprovar a legitimidade de seus direitos, especialmente no que diz respeito ao saldo devedor que alega não existir .

Reforça a necessidade da reforma do édito sentencial, argumentando que o mesmo foi baseado, principalmente, em conversas via WhatsApp, as quais foram impugnadas pela parte ré apelante. Alega, igualmente, que essas conversas não têm nexo com as demais provas do processo, como os comprovantes de pagamento de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que diz já ter quitado.

Afirma que o apelado não prestou contas do período em que administrou a empresa após a venda, mesmo tendo recebido o valor integral do contrato.

A par do exposto, pugna inicialmente que seja anulada a sentença, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento com a produção de todas as provas solicitadas, ou subsidiariamente, que se julgue improcedente a ação monitória, mediante acolhimento dos embargos monitórios apresentados, bem como para que seja revogar o benefício de justiça gratuita (Id. 241308734).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado no Id. 241308739.

O preparo foi recolhido (Id. 241308735).

Na peça Id. 247225698, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo recolhido, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito da causa, pertinente enfrentar as preliminares invocadas nas razões recursais.

Inicialmente, no tocante ao pedido de
revogação da gratuidade de justiça
, observa-se dos autos que apesar de o requerido apelante ter efetivamente impugnado a situação de miserabilidade alegada pelo autor recorrido,
em tópico preliminar dos embargos monitórios apresentados por ele
(Id. 241308697), o pedido restou omisso pela Magistrada “a quo” quando da prolação da sentença aqui impugnada, e conquanto tenha ele opostos embargos de declaração apontando referida omissão, estes acabaram sendo rejeitados pela togada singular na decisão integrativa de Id. 241308732.

Entretanto, convém dizer que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo necessária a prova efetiva de que o postulante realmente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.

In casu
, embora o autor recorrido tenha alegado a sua hipossuficiência, os autos possuem documentos que indicam que ele é sócio da empresa Pitbox Ltda., que atua no ramo de comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

E para a concessão da benesse impugnada, o autor recorrido, quando intimado para tanto, limitou-se em acostar aos autos 03 (três) recibos pró-labore emitidos pela empresa Pitbox Ltda., CNPJ 10.777.219/0001-55, dos meses de maio, junho e julho/2022 (Ids. 241308681 a 241308683), donde se percebe o que o mesmo aufere renda de R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), além de uma Certidão Negativa de Registro de Imóveis e de Títulos da Comarca de Sorriso (Id. 241308680).

Todavia, convém ressaltar que o valor de pró-labore estabelecido para os sócios é muitas vezes um valor simbólico ou fixo, acordado para cumprir as exigências legais e trabalhistas. Ele não reflete, necessariamente, os lucros reais que o sócio retira da empresa, pois podem retirar lucros adicionais da pessoa jurídica por meio de distribuição de dividendos, que não constam nos holerites como pró-labore.

Além disso, documentos de movimentações bancárias, além de outras provas, demonstram que o autor recorrido possui renda e patrimônio que permitem que ele arque com as despesas judiciais sem comprometer seu sustento, pois, inclusive, parte de sua renda foi movimentada para conta poupança, conforme vídeo colacionado por ele próprio no Id. 241308669.

Por fim, mas não menos importante, as fotografias tiradas das redes sociais do autor apelado, e que encontram-se acostadas no Id. 241309194 e ss., esbanjam uma vida social incompatível com quem não possui rendas, já que retratam o alto padrão de vida usufruída pelo assistido, com registros de viagens, festas e, inclusive, ostentando várias motocicletas, muitas delas esportivas, que, como sabido, possuem elevado valor aquisitivo.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que efetivamente comprovam sua hipossuficiência. E considerando que o autor recorrido não conseguiu demonstrar essa condição de forma adequada, como indicam as provas coligidas nos autos,
a justiça gratuita outrora lhe concedida deve ser revogada
.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– DESCISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente, consoante visto na espécie.”
(TJ-MT - AI: 10117162420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

Prosseguindo, no que tange a preliminar de
ilegitimidade passiva
, melhor sorte não socorre o recorrente.

Digo isso porque a ação monitória refere-se à cobrança de valores oriundos da venda de quotas, das quais o apelante participou diretamente.

Nota-se que o requerido apelante foi o beneficiário direto do contrato de compra das quotas da empresa Academia Gym e, conforme os documentos apresentados, é o devedor direto da quantia discutida na ação monitória.

Logo, sendo ele quem celebrou o contrato de compra e venda das quotas, assume as obrigações decorrentes desse acordo, o que o torna parte legítima para responder pela dívida.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO COLACIONADOS AOS AUTOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONFIGURADA – RECORRENTE ASSINOU DOCUMENTO NA CONDIÇÃO DE FIADOR – SENTENÇA MANTIDA NESSE PARTICULAR - PEDIDO ALTERNATIVO DSE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CONHECIMENTO – AUSENCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. O “Contrato de Adesão à Produtos de Pessoa Jurídica” e os Demonstrativos de Conta Vinculada referente às operações Operação BB Giro Rápido e BB Giro Rápido (cheque especial), são aptos para embasar a ação de cobrança movida pela instituição Recorrida, de modo que não falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis.
O contrato bancário sub judice demonstra que o Recorrente assumiu a condição de fiador na contratação, com expressa renuncia aos benefícios de ordem. Logo, inconteste a legitimidade passiva.
Em que pese o Apelante pretender a inversão do ônus da prova, olvidou a parte em trazer as razões recursais para amparar sua pretensão.”
(TJ-MT 00002367220148110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Por fim, tenho que o alegado
cerceamento de defesa
confunde-se diretamente com o mérito da questão, uma vez que a controvérsia gira em torno da verificação ou não do pagamento e da extinção da dívida discutida.

Superadas as questões preliminares, prossigo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
RENAN JOSÉ VAILATTI
ajuizou a ação monitória em desfavor de
KLEBER SCHIEFELBEIN COMELLI
, alegando ser credor do valor de R$31.162,47 (trinta e um mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente ao contrato de compra e venda de quotas da empresa Academia Gym Ltda.

O autor recorrido trouxe como prova da dívida mensagens de WhatsApp e outros documentos para demonstrar a existência da dívida.

Regularmente citado, o requerido apelante apresentou embargos monitórios, alegando, em síntese, ser indevido o valor postulado, uma vez que não fez parte da negociação entabulada entre as partes; invocou a aplicação do CDC e suscitou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva.

Após o oferecimento da impugnação aos embargos monitórios, a Magistrada singular, entendendo ser
“incontroverso o recebimento da importância de R$ 150.000,00 pelo autor/embargado”
e complementando ser
“ausente comprovante de pagamento dos R$ 30.000,00 remanescentes”
(sic), rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do mesmo
Códex
, condenando o requerido embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo seus termos atacados por meio deste apelo.

Pois bem. O apelante pugna para que seja aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, entretanto, a transação objeto da ação refere-se à compra e venda de quotas sociais da empresa Academia Gym Ltda.,
o que caracteriza uma relação de natureza empresarial, e não uma relação de consumo
.

O CDC só é aplicável quando há uma relação entre fornecedor e consumidor final, o que não é o caso aqui em discussão, já que a negociação envolve a transferência de participação societária entre empresários.

A venda de quotas de uma sociedade não se enquadra no conceito de fornecimento de produtos ou serviços previstos no CDC. O negócio jurídico que envolve a transferência de participação societária segue as normas do Direito Empresarial e do Direito Civil, sem espaço para a aplicação do CDC, que rege apenas as relações de consumo.

Por fim, no que tange o
pagamento da dívida
é possível concluir que o negócio estabelecido entre as partes da venda da cota societária ficou estipulada em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), da qual defende o autor apelado que o requerido apelante restou inadimplente com o importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), referente a cédula de crédito firmada com o Banco Sicredi, cuja obrigação pelo pagamento foi assumida por Kleber no momento da compra das quotas, conforme conversas de áudio apresentadas com a inicial.

Observa-se dos embargos monitórios que o requerido apelante alegou que já havia quitado o débito e que não é responsável por débitos anteriores à venda da empresa. Discorreu ainda que o contrato inicial foi alterado, mudando as condições inicialmente acordadas, e que por essa razão não aceitou mais pagar débitos pendentes anteriores à data do contrato final.

Após a realização da audiência de conciliação, que restou inexitosa, o requerido apelante apresentou comprovantes de pagamento, explicando que efetuou o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à genitora do autor recorrido, Sra. Lúcia Helena Vailtti, em 11/01/2021.

Ainda, demonstrou que no ato da assinatura do pacto entregou o veículo AUDI A3 SPB 2.0T FSI, 2020/2020, ao autor recorrido, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como apresentou vários comprovantes de transferências bancárias, a saber: em 08/02/2021, de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); em 10/02/2021, de R$44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais); 16/03/2021, de R$5.000,00 (cinco mil reais); 17/03/2021, de R$5.000,00 (cinco mil reais); 16/04/2021, de R$5.000,00 (cinco mil reais); 27/04/2021, de R$5.000,00 (cinco mil reais); 28/04/2021, de R$5.000,00 (cinco mil reais); 29/04/2021, de R$5.000,00 (cinco mil reais); e 30/04/202, de R$5.000,00 (cinco mil reais), que totaliza o valor de
R$178.500,00
(cento e setenta e oito mil e quinhentos reais).

Ocorre que sobre esses documentos não foi observado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 9º do Código de Processo Civil, já que ato seguinte foi prolatada a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo objeto da monitória.

Dessa forma, o que se pode concluir é que
se o requerido apelante afirmou que não aceitou pagar débitos anteriores à data do contrato final, ele está sugerindo que não se responsabilizou por obrigações financeiras que existiam antes de assumir a gestão da empresa ou de concluir a transação, mormente considerando que há no contrato que aparelha a presente ação monitória cláusula no sentido de que as dívidas pretéritas à assinatura da avença seriam de responsabilidade do vendedor (Cláusula 3ª, Parágrafo 1º –
“No caso houver imposto, taxas e tributos devidos, anterior a assinatura do presente contrato, o pagamento dos mesmos serão de responsabilidade do VENDEDOR”
)

É importante identificar exatamente a que título se refere o pagamento da quantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), constante da Cláusula 2ª do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial objeto da celeuma. Esse valor poderia ser relacionado à compra das quotas da empresa e não necessariamente à quitação de débitos pendentes da empresa. No entanto, se o referido valor inclui ou cobre débitos da empresa anteriores ao contrato final, ele estaria, de fato, reconhecendo esses débitos, contrariando sua alegação anterior.

Convém dizer que se ele pagou essa quantia como parte do contrato, mas alega não reconhecer débitos anteriores, ele deveria ter discriminado o valor pago de forma clara, explicando quais obrigações estavam incluídas nesse montante e quais ele efetivamente recusou a pagar.

A documentação apresentada nos autos parece não ser suficiente para elucidar completamente a questão da quitação. Existem alegações contraditórias sobre a recusa de pagar débitos pendentes e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de um pagamento substancial (R$178.500,00), o que gera dúvidas sobre a exata natureza desse valor.

A anulação da sentença permitiria uma análise mais aprofundada dessas provas, além da produção de novas provas, se necessário, como a testemunhal, a qual, inclusive, foi expressamente vindicada pelo requerido apelante na petição Id. 241308722, cujo pedido foi totalmente ignorado pelo Juízo
a quo
.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, garante às partes a possibilidade de produzir todas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Ao proferir a sentença sem a devida instrução probatória, esses direitos foram violados, justificando a anulação do édito sentencial para reabertura da fase probatória.

Guardadas as devidas proporções, o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, § 1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com o que preconiza o art. 437, § 1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(TJ-MT - AC: 10018969020198110009, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADAS CONJUNTAMENTE – CONTRATO VERBAL DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA – COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS SEM ACEITE –
DISCUSSÃO ACERCA DO PREÇO AJUSTADO
PELO LITRO DE LEITE –
PONTO CONTROVERTIDO
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Quando o magistrado julga antecipadamente a lide, sem ter oportunizado a produção de prova postulada pela parte para comprovação de sua tese defensiva, resta demonstrado a inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o que evidencia o cerceamento de defesa.
Sentença anulada
.”
(TJ-MT 00023527420178110026 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA
– SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova, quando necessários esclarecimentos sobre os fatos.”
(TJ-MT 00007543420168110022 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- CONTRATO DE SUB-ROGAÇÃO DE OBRAS E CHEQUE PRESCRITO - RESCISÃO UNILATERAL -
DESCUMPRIMENTO - DÚVIDAS QUANTO À EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Na Ação Monitória, o cerceamento de defesa fica configurado quando existe pedido expresso de produção de outras provas e ocorre julgamento antecipado da lide, deixando dúvidas quanto à exigência do débito postulado na inicial.
”
(TJ-MT - APL: 00174416820128110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução probatória, possibilitando a apresentação de novas provas e o devido esclarecimento sobre a quitação da dívida.

Por consequência,
revogo
o benefício da assistência judiciária concedido ao autor recorrido, por inexistir a situação da hipossuficiência alegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024